Tribunal: TJMT
Processo: 1018049-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO APARECIDO DE SOUZA JUNIOR contra decisão proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse com Pedido de Liminar no 1001756-68.2020.8.11.0026 da Vara Única da Comarca de Arenápolis que acolheu os Embargos opostos por JOSÉ BATISTA DOS SANTOS que deferiu a medida liminar postulada, determinando “a manutenção do autor na posse do imóvel rural registrado sob Matrículas no 5284 e 5798 no Cartório de Registro de Imóveis de Arenápolis –MT, estabelecendo por ora, o meio do corixo (nascente do córrego sucuri), como divisa entre as propriedades do requerente e do requerido”.
Preliminarmente requer a concessão da Justiça Gratuita.
Alega o agravante que é legítimo possuidor e proprietário da área de 5,2920 hectares objeto do conflito, fazendo parte de uma área maior de 70,96 hectares conforme matrícula n. 4428 do CRI de Arenápolis/MT, área esta recebida por meio de herança do seu finado pai; que nunca deixou de exercer a posse sobre a extensão de toda a sua propriedade, e entre ela está a área de 5,2920 hectare que o agravado alega fazer pare de sua propriedade.
Explica que a área em discussão é a frente de sua propriedade, sendo que a divisa nunca foi o curso da agua; que a divisa é provida de cerca e porteira; que entre as propriedades conflitantes existe cerca de arame liso em respeito aos marcos de aroeira cravados a mais de 35 anos; que delimitação da propriedade sempre foi consentida pelo agravado, tanto é que ele mesmo ajudou a fazer a cerca de divisa.
Afirma que acredita que o agravado, ao fazer a medição de sua propriedade, identificou no primeiro momento que a quantidade de área era menor que a área da matricula do imóvel, e o fato de conseguir bebedouro para o seu gado, fez tomar a decisão ilícita de invadir os limites de propriedade do seu vizinho, ora agravante.
Trouxe declarações com reconhecimento de firma do Sr. José Afonso Toffolo, proprietário da fazenda vizinha das partes do processo, informando o ponto em comum das quatro propriedades. Também do técnico em engenharia que elaborou o georreferenciamento do agravante.
Pontua que a represa pertence ao agravante e foi construída pelo seu finado pai “negó Tó”; também explica que o agravado alterou os limites de sua propriedade por meio do georrefenciamento e levou tal instrumento a registro sem a anuência e assinatura dos confrontantes entre eles está o próprio agravante e também a Sra. Terezinha Severino Miranda de Souza proprietária do Sítio Santo Antônio também confrontante do agravado que declara que não deu a sua anuência no referido instrumento conforme espelho de declarações.
Acrescenta que no momento do protocola do georreferenciamento levado a registro na data de 17/02/2921 a MP que supostamente dispensava assinatura dos confrontantes não estava mais vigente; que o georreferenciamento do requerente foi levado a registro ao arrepio da Lei, onde já havia requerimento de Impedimento de Registro protocolado no dia 22/10/2020 pelo requerido junto ao RCI conforme documentos anexado aos autos, onde o mesmo deveria ser remitido as vias judiciais e nesse entendimento o TJ do Mato Grosso”.
Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
A princípio, não identifico desacerto na decisão inaugural do processo que se encontra devidamente fundamentada; também porque as matérias trazidas pelo agravante em suas razões demandam estudo mais aprofundada e o devido contraditório, pois, foram juntada nos autos originários em 04/10, junto com a contestação, sendo que nem o agravado, nem o juízo “a quo” tiveram acesso.
Outrossim, não identifico a urgência necessária para suspender a decisão, pois, o agravado já se encontra na posse.
Ante todo exposto, INDEFIRO O PEDIDO, sem prejuízo de reanálise no mérito.
Intimem-se o agravante para fazer prova da hipossuficiência alegada, com a juntada de comprovação dos rendimentos e gastos mensais, extrato de banco dos dois últimos meses, imposto de renda do último exercício e outros que entenda relevantes para fins de comprovar sua impossibilidade de pagamento do preparo recursal, sob pena de indeferimento.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator